Tribunal: TJMT
Processo: 0001988-79.1998.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001988-79.1998.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DEPOSITO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO SILVA LTDA - CNPJ: 36.966.299/0001-80 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (APELANTE), DEPOSITO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO SILVA LTDA - CNPJ: 36.966.299/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL CARNEIRO DA SILVA - CPF: 411.560.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001988-79.1998.8.11.0055

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO DO §2o DO ART. 85, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie. (Precedente: REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001988-79.1998.8.11.0055

APELANTE: LUIS FERNANDO DECANINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Luis Fernando Decanini
, de sentença que na Ação de Execução movida pelo
Banco do Brasil S.A.
contra
Depósito de Materiais para Construção Silva Ltda. e outros
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenar o banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sustenta, inicialmente, sua legitimidade recursal do advogado.

No mérito, alega que a sentença, ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), viola o disposto no art. 85, §§ 2o e 6o do CPC.

Assevera que a fixação equitativa não se aplica ao caso, porquanto se trata de execução com valor certo, líquido e exigível, de sorte que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar em parte a sentença, para majorar os honorários entre 10% a 20% sobre o proveito econômico ou o valor atualizado da causa.

Contrarrazões (id 62693700).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001988-79.1998.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é interposto de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, porque reconhecida a prescrição intercorrente, e extinguiu a Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S.A. contra Depósito de Materiais para Construção Silva Ltda. e outros, com a condenação do banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contra esta decisão, recorre o patrono dos executados, para que a verba honorária de sucumbência seja fixada em percentual sobre o proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A, lastreada em Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária, emitida em 30.12.1996, para vencimento em 03.08.98, no valor atualizado até 06.06.1997 de R$ 964.904,19 (novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quatro reais e dezenove centavos), valor esse dado a causa.

Pois bem. Conforme o precedente estabelecido no julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Segunda Seção do STJ, o § 2o do art. 85, veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

A propósito, o trecho do voto vencedor do Ministro Raul Araújo no referido julgado que sedimentou o entendimento na 2a Turma do STJ:

"Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2o do art. 85 do CPC de 2015
veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa. Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa. A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o, verdadeiro "soldado de reserva", como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

[...]
Todavia, para os efeitos da interpretação dos assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478).

A propósito, Plácido e Silva atribui ao termo inestimável os seguintes significados: INESTIMÁVEL. Derivado do latim inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado), é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente. A inestimabilidade (condição de inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com um sentido econômico, ter uma avaliação ou estimação, pois que não se tem uma medida, por onde se faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor, como se procederia no caso de coisas que se possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto econômico. Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429)

Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo dispositivo. De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares, o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual de modo a se resguardar sua coerência."

Anota-se, ademais, que a jurisprudência da Corte Superior também enfatiza que a regra geral deve ser adotada independentemente do conteúdo da sentença, de modo que, mesmo nas hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Nesse sentido, os recentes julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DO EXCIPIENTE. INSURGÊNCIA DO EXCEPTO.

1. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 1.1. No caso em tela, a Corte de origem divergiu a orientação firmada neste Tribunal Superior ao fixar os honorários de sucumbência por equidade, sendo devida a reforma do aresto estadual para estabelecer a verba honorária em 10 (dez por cento) do valor da execução. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8o DO ART. 85 DO CPC) – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.

“
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito
.
” (AgInt no AREsp 1187650/SP).(N.U 0007459-46.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei).

No caso concreto, o valor da causa é conhecido. Desse modo, na presente hipótese, inaplicável o parágrafo 8o do art. 85 do CPC/2015, mormente por não se tratar de proveito econômico “inestimável” ou "irrisório".

Assim, aplicada à regra do art. 85, § 2o, CPC/2015, observados os requisitos dos incisos I a IV, arbitram-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para fixar a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020